Tribunal: STF
Processo: HC 227668
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA. OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. GUARDA MUNICIPAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 



    2. No caso, isso ocorreu, haja vista que os guardas municipais estavam em patrulhamento pela região de Bateias, no município de Campo Largo, quando foram abordados por transeuntes que lhes informaram a respeito de uma residência que estaria servindo de abrigo para um assaltante de nome “Patrick” e que, inclusive, seria ponto de venda de drogas. Assim, os guardas lograram êxito em localizar a residência, na qual foi possível visualizar movimentação de pessoas no seu interior. Consta que o agravante saiu do imóvel e identificou-se como proprietário da residência e, apesar de esboçar nervosismo, autorizou a entrada da equipe, conforme documento de autorização de entrada em residência (mov. 21.2) e vídeo gravado em que permitiu a realização de busca no imóvel. 



    3. Há autorização expressa para a busca domiciliar, conclusão esta que não poderia ser alterada sem o indevido revolvimento fático-probatório. 



    4. A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido a realização de busca pessoal e a prisão em flagrante por guardas municipais, tendo em vista a autorização constante nos artigos 240, § 2º, 244 e 301 do Código de Processo Penal – CPP, não havendo falar em ilegalidade na prisão em flagrante. 



    5. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa para “readequar a pena definitiva que passou a ser fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado”. Após, nos autos do HC 786.259, do Superior Tribunal de Justiça, foi concedida a ordem de ofício para “reduzir a pena do paciente para 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, mantido o regime fechado”.



3. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer “[s]eja reconhecida e declarada nula todas as provas provenientes de ingresso domiciliar ilegal, e, da atuação da Guarda Municipal fora de sua competência constitucional, desentranhadas dos autos, nos termos do art. 157, do CPP, e provido o recurso do Agravante, para absolver dos crimes imputados”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio).



7. No caso de que se cuida, segundo as instâncias de origem, “os guardas municipais estavam em patrulhamento pela região de Bateias, no município de Campo Largo, quando foram abordados por transeuntes que lhes informaram a respeito de uma residência que estaria servindo de abrigo para um assaltante de nome ‘Patrick’ e que, inclusive, seria ponto de venda de drogas. Assim, os guardas lograram êxito em localizar a residência, na qual foi possível visualizar movimentação de pessoas no seu interior. [...] o agravante saiu do imóvel e identificou-se como proprietário da residência e, apesar de esboçar nervosismo, autorizou a entrada da equipe, conforme documento de autorização de entrada em residência (mov. 21.2) e vídeo gravado em que permitiu a realização de busca no imóvel”.



8. Nessas condições, não verifico situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Ademais, anoto que para dissentir das instâncias de origem quanto à autorização do paciente para a entrada em sua residência, bem como quanto a ordem dos fatos relatados pela guarda municipal, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Nessa linha, veja-se o HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



9. Registro, por fim, que a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso). 



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator